Tribunal: TJES
Processo: 0016141-97.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL SEM ENDOSSO VÁLIDO. FORMALIDADE ESSENCIAL. REQUISITO DE EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRÍNSECA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Dener Amadeu Batista contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por PP Sperandio Indústria e Comércio – ME, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do título executivo e a nulidade da execução ajuizada sob o nº 0001085-24.2017.8.08.0035, em razão da ausência de endosso válido em cheque nominal emitido à empresa Toncauto Veículos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o apelante detém legitimidade ativa para promover execução fundada em cheque nominal, mediante suposto endosso não formalizado na própria cártula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade ativa para execução de cheque nominal exige a formalização do endosso na própria cártula, conforme exigência do item 1 do §1º do art. 19 e do art. 17 da Lei nº 7.357/1985.

4)
O cheque apresentado não ostenta endosso formalmente válido, tampouco qualquer assinatura identificável no verso, sendo inviável a caracterização da transmissão do título conforme previsto na legislação de regência.

5)
A declaração apresentada pelo apelante, supostamente subscrita por representante da beneficiária do cheque, não identifica o signatário e não demonstra poderes específicos para dispor do crédito, sendo juridicamente ineficaz para suprir vício formal essencial.

6)
Jurisprudência consolidada desta Corte rechaça a execução de cheque nominal desacompanhado de endosso válido, reputando ilegítima a pretensão de portador que não integre formalmente a cadeia cambiária.

7)
Inexistem nos autos elementos que permitam suprir o vício mediante outros meios de prova, como perícia grafotécnica ou reconhecimento de firma, restando ausentes os requisitos do art. 104 do Código Civil.

8)
Manutenção da sentença que reconheceu a ausência de legitimidade ativa e declarou a nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa para execução de cheque nominal exige a comprovação do endosso formalmente lançado na cártula, nos termos da Lei nº 7.357/1985.

2. A declaração extrajudicial desacompanhada de identificação do signatário e de prova de poderes não supre a ausência de endosso.

3. A inexistência de formalização válida da cadeia de transmissão do título implica a nulidade da execução por inexigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 19; art. 17 da Lei nº 7.357/1985; §11 do art. 85 e art. 104 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002302-25.2018.8.08.0017, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 052180003411, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024120265582, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016141-97.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENER AMADEU BATISTA

APELADO: PP SPERANDIO INDUSTRIA E COMERCIO ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE NOMINAL SEM ENDOSSO VÁLIDO. FORMALIDADE ESSENCIAL. REQUISITO DE EXIGIBILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRÍNSECA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Dener Amadeu Batista contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos por PP Sperandio Indústria e Comércio – ME, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do título executivo e a nulidade da execução ajuizada sob o nº 0001085-24.2017.8.08.0035, em razão da ausência de endosso válido em cheque nominal emitido à empresa Toncauto Veículos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o apelante detém legitimidade ativa para promover execução fundada em cheque nominal, mediante suposto endosso não formalizado na própria cártula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legitimidade ativa para execução de cheque nominal exige a formalização do endosso na própria cártula, conforme exigência do item 1 do §1º do art. 19 e do art. 17 da Lei nº 7.357/1985.

4)
O cheque apresentado não ostenta endosso formalmente válido, tampouco qualquer assinatura identificável no verso, sendo inviável a caracterização da transmissão do título conforme previsto na legislação de regência.

5)
A declaração apresentada pelo apelante, supostamente subscrita por representante da beneficiária do cheque, não identifica o signatário e não demonstra poderes específicos para dispor do crédito, sendo juridicamente ineficaz para suprir vício formal essencial.

6)
Jurisprudência consolidada desta Corte rechaça a execução de cheque nominal desacompanhado de endosso válido, reputando ilegítima a pretensão de portador que não integre formalmente a cadeia cambiária.

7)
Inexistem nos autos elementos que permitam suprir o vício mediante outros meios de prova, como perícia grafotécnica ou reconhecimento de firma, restando ausentes os requisitos do art. 104 do Código Civil.

8)
Manutenção da sentença que reconheceu a ausência de legitimidade ativa e declarou a nulidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A legitimidade ativa para execução de cheque nominal exige a comprovação do endosso formalmente lançado na cártula, nos termos da Lei nº 7.357/1985.

2. A declaração extrajudicial desacompanhada de identificação do signatário e de prova de poderes não supre a ausência de endosso.

3. A inexistência de formalização válida da cadeia de transmissão do título implica nulidade da execução por inexigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 19; art. 17 da Lei nº 7.357/1985; §11 do art. 85 e art. 104 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002302-25.2018.8.08.0017, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 052180003411, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024120265582, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à legitimidade ativa do exequente,
Dener Amadeu Batista
, para promover execução fundada em cheque emitido nominalmente à empresa TONCAUTO VEÍCULOS LTDA., cuja exequibilidade fora rechaçada na origem, em razão da ausência de endosso válido nos termos da Lei nº 7.357/85.

Segundo se depreende, o cheque objeto da execução possui natureza nominal e fora emitido diretamente à pessoa jurídica acima referida.

A despeito de o recorrente alegar endosso em branco e posterior inserção de nome como endossatário, o documento apresentado não ostenta qualquer assinatura no verso capaz de identificar o suposto endossante.

De igual modo, não se verifica anotação equivalente, conforme exige o §1º do art. 19 da Lei do Cheque.

Nesse contexto, a sentença fora assertiva ao destacar a ausência de elementos formais que permitissem aferir a existência de endosso regularmente lançado na cártula, alinhando-se ao art. 17 da mencionada norma especial, que condiciona a transmissibilidade do título à forma prescrita de endosso.

Como é cediço, não se admite que a comprovação do endosso se dê por documentos apartados, ainda que juntados aos autos, como tentativa de suprir vício formal na cadeia de legitimação ativa.

A tese do apelante tem por base declaração supostamente firmada por representante da empresa beneficiária, reconhecendo a entrega e endosso do cheque.

No entanto, tal documento não identifica quem o subscreveu, tampouco comprova poderes específicos para dispor do crédito em nome da pessoa jurídica.

Logo, sem prova da capacidade do subscritor e da regular formalização do endosso na cártula, a declaração não possui eficácia jurídica para substituir os requisitos exigidos por norma cogente.

Vale sublinhar que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente rechaçado execuções fundadas em cheques nominais desacompanhados de endosso identificável, reputando ilegítima a pretensão de mero portador da cártula sem cadeia cambiária formalmente constituída.

Conforme precedentes já firmados, não se pode considerar válido endosso não lançado no título, mesmo que acompanhado de declaração extrajudicial, como subsegue:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE NOMINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por empresa de fomento comercial contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução ajuizados por devedora, reconhecendo a ilegitimidade ativa da exequente por ausência de endosso formal em cheque nominal, e, por conseguinte, extinguindo a execução sem resolução de mérito
. 2. Sentença que impôs à apelante o ônus sucumbencial integral e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante detinha legitimidade ativa para propor execução fundada em cheque nominal emitido em favor de terceiro, mediante suposto endosso representado por assinatura parcialmente encoberta por carimbo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A legitimidade ativa em execuções fundadas em cheque nominal depende da formalização do endosso conforme o art. 19 da Lei nº 7.357/1985. 5. A assinatura aposta no verso da cártula está sobreposta por carimbo bancário, inviabilizando a identificação inequívoca da autoria e, por consequência, a configuração de endosso válido. 6. Ausência de prova técnica ou testemunhal que comprove a autenticidade da assinatura atribuída ao suposto endossante. 7. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegitimidade ativa de portador de cheque nominal sem endosso ou cessão formalmente comprovados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para execução de cheque nominal exige a comprovação do endosso nos termos da Lei nº 7.357/1985. 2. A ausência de endosso válido inviabiliza a cobrança judicial do título por terceiro que não figure como beneficiário expresso.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/1985, arts. 17 e 19; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002302-25.2018.8.08.0017, Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 052180003411, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2022; TJES, Apelação Cível nº 024120265582, Rel. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 16.08.2021.
Data: 13/Jun/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0018914-80.2019.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM CHEQUE NOMINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jardel Zaager contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, nos autos em que pleiteava a cobrança de cheques emitidos em nome de terceiro, sem endosso em seu favor. O apelante busca a concessão do benefício da justiça gratuita e o reconhecimento de sua legitimidade ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para ajuizar a ação monitória fundada em cheque nominal sem endosso. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de manifestação do juízo a quo sobre o pedido de gratuidade da justiça enseja o deferimento tácito do benefício, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar tal presunção. Para a propositura da ação monitória fundada em cheque nominal, é imprescindível a existência de endosso válido, nos termos dos arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/85. A ausência de endosso no verso dos cheques apresentados impede o reconhecimento da legitimidade ativa do apelante, em conformidade com o entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão do juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade da justiça conduz ao seu deferimento tácito. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em sentido contrário.
A cobrança judicial de cheque nominal por terceiro diverso do beneficiário exige prévio endosso válido, sendo a ausência deste causa de ilegitimidade ativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.357/85, arts. 17 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no RMS 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.10.2019, DJe 18.10.2019; STJ, AgInt-AREsp 1.972.051/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJE 06.05.2022; TJES, AC 0027254-57.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.08.2021, DJES 27.08.2021; TJES, AC 0004629-91.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.11.2021, DJES 11.01.2022; TJES, Apl 0010132-94.2017.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 23.07.2019, DJES 05.08.2019. Vitória/ES, / / . RELATORA
Data: 11/Jun/2025
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5001253-96.2022.8.08.0056 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Adotar interpretação diversa violaria o regime jurídico de circulação de títulos de crédito, comprometendo a segurança que deve nortear a circulação cambiária.

Não bastasse, inexiste nos autos qualquer perícia grafotécnica, declaração com firma reconhecida ou outro meio probatório idôneo que viabilize, mesmo em sede de cognição exauriente, o reconhecimento da identidade do subscritor e da intenção inequívoca de transferência de titularidade.

Ao revés, o documento apresentado, além de desacompanhado de chancela formal, não satisfaz os requisitos do art. 104 do Código Civil, carecendo de demonstração mínima da capacidade do agente e da formalização do negócio jurídico alegado.

Por conseguinte, a sentença não merece reparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.